Tribunal: TJDFT
Processo: 0703037-06.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos no ID 37225558. Em suas razões, a embargante aduz que houve omissão do colegiado, sob o argumento de que não houve majoração de honorários sucumbenciais. Aduz que incide ao caso o disposto no parágrafo primeiro do art. 85 do CPC, segundo o qual são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Pretende a integração do acórdão para que seja a parte adversa condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes da improcedência dos embargos de declaração anteriormente opostos.
II. Os embargos são próprios e tempestivos. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38927192 e 39135096).
III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades integrativas previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial. No caso dos autos, não há quaisquer dos vícios mencionados. Ademais, fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, que sejam consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.